Tribunal: TJES
Processo: 0000374-68.2022.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000374-68.2022.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO IDOSO. APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO SOCIAL. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1
. - Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária para aplicação de medidas específicas de proteção à pessoa idosa, julgou procedente o pedido do Ministério Público e determinou ao Município a continuidade do custeio do acolhimento institucional da idosa, bem como o acompanhamento técnico extrajudicial do caso, além de autorizar visitas mensais da irmã à instituição com o intuito de fortalecimento de vínculos familiares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. - Há duas questões em discussão: (I) verificar a existência de nulidade da sentença por omissão quanto ao pedido de chamamento do Estado ao processo e por cerceamento de defesa; (II) definir se subsiste a obrigação do Município de prover acolhimento institucional e acompanhamento técnico à idosa em situação de vulnerabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. - A responsabilidade pela assistência social é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento consolidado no Tema 793 do STF, sendo legítima a propositura da ação exclusivamente contra o Município.

4. - A omissão do juízo quanto ao pedido de chamamento do Estado não acarreta nulidade da sentença, pois poderia ser sanada por embargos de declaração.

5. - O juiz é o destinatário da prova e pode julgar antecipadamente a lide quando entender que os autos estão suficientemente instruídos.

6
. -
O relatório psicossocial do próprio Município demonstra a vulnerabilidade da idosa, a incapacidade dos familiares de prover cuidados e a necessidade de acolhimento institucional.

7. - O princípio da reserva do possível não justifica a omissão estatal no cumprimento de obrigações constitucionais mínimas relativas à dignidade, à saúde e à assistência de pessoas idosas em situação de risco.

8. - A medida judicial adotada respeita o Estatuto do Idoso, ao prever o acolhimento institucional com manutenção de vínculos afetivos familiares por meio de visitas periódicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A responsabilidade pela proteção social de idosos em situação de vulnerabilidade é solidária entre os entes federativos, podendo a ação ser dirigida contra qualquer um deles.

2.
A ausência de manifestação expressa sobre pedido incidental não acarreta nulidade da sentença quando sanável por embargos de declaração.

3.
O juiz pode indeferir a produção de provas quando os autos já estiverem devidamente instruídos para julgamento.

4.
O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para afastar o dever do Poder Público de assegurar o mínimo existencial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000374-68.2022.8.08.0059.

APELANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Município
d
e Fundão interpôs recurso de apelação em razão da respeitável sentença de fls. 58-9, proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juízo de Fundão – Comarca da Capital, na “ação ordinária para aplicação de medidas específicas de proteção à pessoa idosa”
ajuizada
contra ele pelo Ministério Público
d
o Estado
d
o Espírito Santo em favor de Lourdes Maria Butke, que “julgou procedente o pedido contido na inicial, nos termos do Art. 487, I, do CPC. Via de consequência, torno
[u]
definitiva a liminar deferida por este Juízo, determinando a continuidade das medidas específicas de proteção, compelindo o Município
d
e Fundão a custear o acolhimento institucional da Idosa, além de proceder ao acompanhamento técnico do caso, extrajudicialmente, pelo prazo necessário. Ademais, defiro, que a pessoa de Teresa Aparecida Butke busque a Sra. Lourdes Maria Butke na Instituição Solares em Vila Velha – ES, dois finais de semana por mês, buscando aos sábados às 07:00 horas e retornando com a mesma aos domingos às 17:00 horas, com intuito de fortalecer o vínculo socioafetivo familiar”.

Nas razões recursais (fls. 61-70) o apelante sustentou, em síntese, que 1) “a sentença de piso foi prolatada sem levar em conta os requerimentos formulados na contestação, em especial quanto ao chamamento do processo do Estado do Espírito Santo e da oportunidade de produção de provas ao município apelante”; 2) “cabe à família esse cuidado, zelo e amparo, e a lei vai num crescente, trazendo então os círculos que lhe são maiores como a comunidade, a sociedade e por fim o Poder Público”; 3) “não consta dos autos comprovação de que a família de fato não possui condições financeiras para arcar com os custos da Sra. Lourdes”; e 4) deve ser observado o princípio da reserva do possível.

Requereu “seja anulada a respeitável sentença de piso, a fim de que o processo tenha seu regular andamento com vistas à garantia da ampla defesa e do contraditório, além do direito à decisão de mérito justa e efetiva”.

Contrarrazões às fls. 76-80vº.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id 11386244).

O
recurso não merece ser provido.

O apelante arguiu a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob dois prismas: a omissão quanto ao pedido de chamamento do Estado do Espírito Santo ao processo e o cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a produção de provas.

Quanto ao chamamento ao processo, a jurisprudência pátria, inclusive do excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 793), é pacífica no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos (União, Estados e Municípios) nas ações e serviços de saúde e assistência social. Tratando-se de obrigação solidária, o credor tem a faculdade de demandar contra um ou todos os devedores, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário, mas sim facultativo.

A ausência de manifestação expressa do juízo de primeiro grau sobre este ponto não acarreta a nulidade do julgado, pois, conforme bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, eventual omissão poderia ter sido sanada via embargos de declaração. Ademais, a responsabilidade solidária permite que a demanda seja direcionada apenas contra o Município, cabendo a este, caso queira, buscar o ressarcimento junto aos demais entes federados por via administrativa ou judicial própria.

Em relação
ao alegado cerceamento de defesa, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir a necessidade de sua produção. No caso em tela, o magistrado sentenciante entendeu que os autos já estavam suficientemente instruídos para o julgamento antecipado do mérito, o que se mostra acertado.

A farta documentação acostada à inicial, em especial o relatório psicossocial elaborado pelo CREAS do próprio Município apelante (fls. 10-4), demonstra a situação de vulnerabilidade da idosa, a impossibilidade de seus familiares em prover os cuidados necessários e o desejo da própria Sra. Lourdes em ser acolhida em uma instituição. O laudo médico (fl. 31) confirma o diagnóstico de esquizofrenia e retardo mental leve, bem como a necessidade de assistência contínua. Diante de tais elementos, a produção de outras provas se mostrava protelatória, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide.

É importante destacar que a Constituição Federal, em seu art. 230, e o Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), em seu art. 3º, estabelecem o dever da família, da sociedade e do Estado de amparar as pessoas idosas, assegurando-lhes o direito à vida, à dignidade e ao bem-estar.

Embora a prioridade seja a manutenção do idoso no seio de sua família, o próprio Estatuto do Idoso excepciona essa regra nos casos de inexistência de grupo familiar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família, prevendo a modalidade de assistência integral em entidade de longa permanência.

No presente caso, o relatório psicossocial é claro ao atestar a insuficiência de condições financeiras e estruturais dos irmãos da Sra. Lourdes para continuar a prover-lhe os cuidados necessários. A ação foi instruída com provas robustas da necessidade da idosa e da hipossuficiência familiar, o que afasta a alegação do recorrente de que tal fato não foi comprovado.

Ademais, a respeitável sentença recorrida não apenas determinou o acolhimento, mas também autorizou as visitas e a permanência da idosa com sua irmã em finais de semana, buscando o fortalecimento dos vínculos socioafetivos, em plena consonância com os princípios que norteiam o Estatuto do Idoso.

Por fim o princípio da reserva do possível não pode ser invocado para justificar o descumprimento de um mínimo existencial e a omissão na garantia de direitos fundamentais, como o direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana. A responsabilidade do Poder Público em prover o amparo a idosos em situação de vulnerabilidade é um dever constitucional e legal, que não pode ser afastado por alegações de dificuldades orçamentárias.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o judicioso voto de relatoria.